Tribunal: TJMT
Processo: 1019924-78.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019924-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALLIRCON DE MACEDO LIMA - CPF: 040.889.251-06 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO EQUIPARADO A ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL OU SEQUELA REDUTORA DA CAPACIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, de concessão de auxílio-acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, fundada em alegada incapacidade laboral decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2016.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez; (
ii
) estabelecer se subsiste incapacidade total e temporária que justifique o restabelecimento do auxílio-doença; e (
iii
) determinar se há sequela definitiva decorrente do acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, autorizando a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. A concessão dos benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laboral atual, total ou parcial, conforme o benefício pleiteado, nos termos da Lei n. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial conclui que a fratura sofrida pelo autor se encontra consolidada, sem limitação funcional, com força muscular e mobilidade preservadas, inexistindo incapacidade laborativa atual ou redução da capacidade para a atividade habitual.

5. Os atestados médicos particulares apresentados referem-se a período pretérito e não infirmam a conclusão pericial acerca da inexistência de incapacidade no momento da avaliação judicial.

6. A inexistência de incapacidade atual ou de sequela redutora da capacidade afasta os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade pressupõe a demonstração de incapacidade laboral atual, total ou parcial, conforme o benefício pretendido. 2. Inexistente incapacidade laborativa atual ou sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme laudo pericial judicial, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1030514-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência
, movida em face do
Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS
.

Na
petição inicial
, o autor narrou que desempenhava a função de auxiliar técnico de informática e que, em 14
.
3
.
2016, sofreu um acidente de trânsito (equiparado a acidente de trabalho), resultando em fraturas na perna esquerda. Relatou que recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário até 14
.
9
.
2016, quando foi cessado pela autarquia. Alegou que, apesar da alta médica administrativa, permanecia incapacitado para o trabalho, apresentando atestados médicos particulares que indicavam a necessidade de afastamento prolongado. Requereu, liminarmente, o restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, a sua conversão em aposentadoria por invalidez ou a concessão de auxílio-acidente, caso constatada redução da capacidade laborativa.

Durante a instrução processual, foi realizada
perícia médica judicial
em 26
.
4
.
2021
. O laudo pericial constatou que o autor sofreu fratura da tíbia esquerda, tratada cirurgicamente em dois momentos (colocação e retirada de haste intramedular). A perita concluiu que o autor esteve total e temporariamente incapacitado no período de 14
.
3
.
2016 a 3
.9.
2017. Contudo, no momento do exame pericial, a fratura encontrava-se consolidada, sem limitação funcional, força muscular e mobilidade preservadas. A
perita
concluiu que o periciado está
apto ao trabalho
, sem restrições físicas decorrentes do acidente, e não apresenta incapacidade laborativa atual, nem redução da capacidade para a atividade habitual.

A
sentença
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial. O
Juízo de primeiro grau
fundamentou sua decisão no laudo pericial, que foi taxativo ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa permanente ou temporária atual, bem como a ausência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual (requisito para auxílio-acidente).
C
ondenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando que o conjunto probatório demonstra a incapacidade total e permanente. Argumenta que o laudo pericial deve ser analisado em conjunto com os atestados médicos anexados (datados de 2016 e 2017), que indicavam afastamentos de 180 e 200 dias. Defende a impossibilidade de reabilitação profissional e a existência de sequelas funcionais. Requer o provimento do recurso para conceder a aposentadoria por invalidez ou restabelecer o auxílio-doença.

Devidamente intimado, o INSS
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça

deixou de intervir no feito
,
sob o argumento de
que as partes são capazes e o litígio versa sobre direito individual disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o
a
pelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, decorrentes das sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 2016.

A legislação previdenciária (Lei n
.
8.213/91) estabelece requisitos específicos para cada benefício
, sendo:

Auxílio-doença (art. 59):
Exige incapacidade total e temporária para o trabalho habitual por mais de 15 dias
;

Aposentadoria por invalidez (art. 42):
Exige incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência
;

Auxílio-acidente (art. 86):
Exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente que resultem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso em tela, a tese recursal de que o
a
pelante estaria permanentemente inválido e insuscetível de reabilitação não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente quando confrontada com a prova técnica e a própria realidade fática atual.

O
a
pelante baseia sua argumentação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação em atestados médicos que prescreviam afastamentos de 180 e 200 dias. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, tais documentos (
I
ds

336643396
e
336643397
)
foram emitidos nos anos de
2016 e 2017
. Estamos diante de documentos produzidos há quase uma década, que retratavam o quadro clínico da época do pós-operatório e da consolidação da fratura.

A perícia médica judicial, realizada em
abril de 2021
, foi categórica ao avaliar o estado atual do segurado. A perita judicial, equidistante das partes e de confiança do Juízo, atestou que a fratura está consolidada e que
não há limitação funcional
, estando o autor
apto ao trabalho
(Id 336643886)
.

Mais grave ainda para a tese d
o apelante
é a informação colhida na anamnese pericial. O próprio
a
pelante informou à perita que, à época do exame (2021),
já estava trabalhando
. Consta no laudo:
“
Afirma que exerce a função de técnico de informática há 1 ano e histórico de ter exercido a função de técnico administrativo.”
.

Ora, não há como sustentar a tese de impossibilidade de reabilitação ou invalidez permanente quando o próprio segurado admite estar inserido no mercado de trabalho, exercendo atividade laborativa compatível com suas aptidões. O fato de estar trabalhando descaracteriza, por si só, a alegada invalidez total e permanente exigida pelo art. 42 da Lei 8.213/91.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez, é imprescindível a comprovação da incapacidade total e definitiva, o que não ocorreu. O laudo pericial reconheceu, acertadamente, que houve um período de incapacidade pretérita (de 14
.
3
.
2016 a 3
.
9
.
2017), período este que já foi coberto pelo benefício previdenciário ou que já se exauriu no tempo, não havendo incapacidade atual que justifique o restabelecimento ou a conversão do benefício.

O magistrado não está
restrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos (art. 479, CPC). Todavia, no presente caso, não há nos autos qualquer documento médico atual (contemporâneo à perícia ou posterior) que infirme a conclusão
da
perita

ou que demonstre agravamento do quadro. Os atestados de 2016 não têm o condão de derrubar uma perícia realizada em 2021 que atesta a aptidão laborativa plena.

Nesse sentido, é a jurisprudência
deste
Tribunal, conforme julgado recente que se amolda perfeitamente ao caso:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos dos
arts
. 42 e 43 da Lei n. 8.213/91.

[...]

7.
Não havendo nos autos prova idônea que infirme o laudo pericial judicial, deve prevalecer sua conclusão, conforme art. 479 do CPC.

[...]

(
TJMT, AC n.
1030514-87.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
1.
10
.
2025
)

Portanto, ausentes os requisitos legais de incapacidade permanente (para aposentadoria) ou atual (para auxílio-doença), e inexistindo sequela redutora da capacidade (para auxílio-acidente), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
a
pelante para
12%
sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026